Tribunal: CARF
Processo: 13830.720010/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720010/2013-67
ACÓRDÃO
1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JZ VEICULOS S/S LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias pelo
contribuinte, e de formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os
agentes fiscais têm uma atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a
ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de ofício, esses
agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos,
acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
DEPÓSITO BANCÁRIO PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
A presunção legal júris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário
não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao
auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário). Cabe ao Fisco
simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário (depósito bancário); e
ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na
situação concreta.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS
Devidamente caracterizado que o sujeito passivo não ofereceu à tributação
as receitas auferidas, há de se proceder ao lançamento de ofício para
exigência dos respectivos tributos.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
75.346, proferido em 28 de Setembro de 2017, pela 4a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Marilia- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 21/janeiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 763/766:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n° 123/2006 e art.19
'55 1°, 2' e 3° da Resolução CGSN n° 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
3
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
RECEITA NÃO ESCRITURADA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso III, 18 §§ 10, 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 30, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n°
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, - da Resolução CGSN
n° 30/2008. Art. 42 da Lei n° 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n° 66/02
convertida na Lei n' 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§ 1° a 3° do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO ESCRITURADO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso III, 18 §§ 1°, 3° e 40, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6' e 16 da Resolução CGSN n°
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN
n° 30/2008. Art. 42 da Lei n° 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n° 66/02
convertida na Lei n° 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§ 1° a 3° do RIR/99.
(...)”.
A DRF de Marilia- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 21/janeiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls.
767/770:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n' 123/2006 e art.19
§§ 1°, 2° e 3° da Resolução CGSN n° 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
4
RECEITA NÃO ESCRITURADA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso IV, 18 §§ 1", 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°/ 6° e 16 da Resolução CGSN n°
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN
n° 30/2008.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n° 66/02 convertida na Lei
n° 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§ 1" a 3° do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO ESCRITURADO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso IV, 18 §§ 1°, 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações. Arts, 1°, 2', 3°, 4', 5 § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n'
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1" a 4°, da Resolução CGSN
n° 30/2008. Art. 42 da Lei n' 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n° 66/02
convertida na Lei n° 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§ 1° a 3° do RIR/99.
(...)”.
A DRF de Marilia- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Patronal
Previdenciária no dia 21/janeiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 771/786:
“Auto de Infração
Contribuição Patronal Previdenciária
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Contribuição Patronal Previdenciária
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n° 123/2006 e art.19
55 1°, 2° e 3° da Resolução CGSN n' 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s). infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
RECEITA NÃO ESCRITURADA
(...)
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
5
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3°, § 1°, 13 inciso VI, 18 §§ 1°, 3' e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° §1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n°
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN
n° 30/2008. Art. 42 da Lei n° 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n° 66/02
convertida na Lei n° 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§ 1° a 3° do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO ESCRITURADO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3°, § 1°, 13 inciso VI, 18 §§ 1°, 30 e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n°
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN
n° 30/2008. Art. 42 da Lei n° 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n° 66/02
convertida na Lei n° 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§ 1° a 3° do RIR/99.
(...)”.
A DRF de Ribeirão Preto- SP elaborou o Relatório Fiscal em face da JZ Veículos Ltda
ME (e-fls. 795/805), cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO FISCAL ANEXO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO PROCESSO
13830.720010/2013-67
Procedimento fiscal iniciado através do Termo de Início do Procedimento Fiscal
em 07/02/2011 (data da ciência via-postal) - fls. 2/4), aberto para verificar
movimentação financeira de R$ 6.749.430,80 em contas bancárias durante o ano-
calendário 2008, valor este incompatível com os rendimentos declarados de R$
112.365,80 na Declaração Anual do Simples Nacional - DASN — correspondente
(fls. 730/738).
(...)
DO AUTO DE INFRAÇÃO (JANEIRO/2008)
Diante de todo o exposto, são lançados os tributos apurados conforme constou no
Termo de Constatação Fiscal no. 0001 sobre:
a - as comissões pela intermediação de financiamentos bancários;
b — as vendas de veículos efetuadas pelo sujeito passivo;
c — os recursos que o sujeito passivo alega que são provenientes de
intermediações de vendas de veículos, contudo a fiscalização considerou como
vendas de veículos por falta de comprovação documental (os recursos da venda
transitaram nas contas do sujeito passivo), exceto no caso da Toyota Hilux citado
anteriormente;
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
6
d — os depósitos que o sujeito passivo alega serem provenientes de serviços de
cobrança que serão tributados como depósitos não justificados (art. 42 da Lei
9.430/96), visto que não houve comprovação documental da alegação;
e — os demais depósitos, descontados os itens acima, serão tributados na forma
do art. 42 da Lei 9.430/96.
(...)
O presente Relatório Fiscal faz parte dos autos de infração objeto do processo
13830.720010-2013/67, nos quais foram constituídos os créditos tributários
referentes ao mês de janeiro/2008, período não excluído do Simples Nacional. Os
créditos tributários referentes ao período de fevereiro/2008 a dezembro/2008
(período excluído do Simples Nacional) serão constituídos nos autos de infração
que serão objeto do processo 13830.721831/2011-59, motivo pelo qual o
procedimento fiscal ainda continua em andamento.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte (e-fls. 808/821)

Afirmou a Contribuinte que a fiscalização foi iniciada em decorrência das
informações recebidas das instituições financeiras referentes a movimentação bancária e, com
base nos extratos bancários apresentados promoveu a intimação da empresa para comprovar a
origem dos depósitos efetuados e créditos bancários.
Aduziu que apresentou farta documentação para demonstrar que a maioria dos
créditos apenas transitou pelas contas da empresa, destacou ainda, que caberia à fiscalização
realizar a auditoria para a adequada apuração dos fatos, como manda a lei.
Asseverou que com base apenas nos extratos bancários e sem a adequada apuração
dos fatos alegados pela empresa, a fiscalização considerou os créditos/depósitos como
rendimentos tributáveis, o que não reflete a realidade.
Pontuou que no presente caso, não poderia o artigo 42 da Lei 9.430/96 eleger
“receita” à condição de “renda” que já tem definição em lei complementar material, o Código
Tributário Nacional, segundo o qual, por seu artigo 43, a “renda” é sempre um plus, quer por
representar a disponibilidade, de um produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
quer por representar um acréscimo de patrimônio em determinado período de tempo.
Ressaltou que “receita ou rendimento” por si só não representam “renda” como
sendo “algo novo produzido”, a presunção de que os depósitos bancários se constituem omissão
de “receita”, foge da matriz constitucional do imposto e, consequentemente da CSLL que também
alcança lucro e não “receita”.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
7
Ponderou que o depósito ou crédito bancário é um mero indício de aquisição de
disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais poderia ser
considerado “renda” no conceito constitucional consoante delineado pelo Código Tributário
Nacional. Diante desta constatação a lei jamais poderia presumir como base de cálculo do imposto
de renda e da CSLL soma destes depósitos bancários como algo novo produzido ou como
acréscimo de patrimônio.
Salientou que é inadmissível o lançamento de auto de infração com base
exclusivamente em depósitos bancários.
Sustentou que a fiscalização não apurou a receita auferida, nem apurou
adequadamente os fatos, simplesmente considerou como receita auferida o valor total dos
créditos bancários e valor total da venda de veículos, mesmo se tratando de intermediação.
Defendeu que o lançamento foi levado a efeito, apenas com base em indícios e
presunções onde não se buscou a verdade real e, por isso, no entendimento da empresa, tornou-
se sem validade.
Pleiteou que seja declarado nulo o auto de infração na parte que considerou, com
base nos extratos bancários, os totais dos créditos bancários em contas correntes constantes das
letras “b”, “c”, “d” e “e” do Relatório Fiscal Anexo aos Autos de Infração do Processo (08.1.18.00-
2011-00197-2) como receitas tributáveis e/ou base de cálculo de contribuições, bem como que
sejam julgados insubsistentes os Autos de Infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-75.346- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente, mantendo o
crédito tributário (e-fls. 827/836).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 845/858), destacando, em síntese, que:
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF).
PROCESSO N.o 13830.720010-2013/67
RECURSO – ACÓRDÃO 02-75.346 – 4a TURMA DA DRJ/BHE
J. Z. VEÍCULOS S/S LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o no
01.958.679/0001-99, com sede nesta cidade de Ourinhos/SP., na Avenida Luiz
Saldanha Rodrigues, 1666, bairro Nova Ourinhos, por seu representante legal
abaixo assinado, não se conformando com a r. decisão da 4a Turma de
Julgamento que julgou improcedente a impugnação apresentada, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto
70.235/72, apresentar RECURSO, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
8
I
Com base na movimentação bancária da Recorrente durante o mês de janeiro de
2008, o fisco entendeu que todos os depósitos e créditos em corrente junto a
instituição bancária não comprovados se tratam de receitas. Assim, efetuou o
lançamento do crédito tributário no valor de R$ 35.411,01 (trinta e cinco mil,
quatrocentos e onze reais e um centavo), presumindo OMISSÃO DE RECEITAS DE
REVENDA DE MERCADORIAS: a) Não escriturada R$ 138.500,00; e b) Depósito não
escriturado R$ 411.199,22.
Não concordando com o entendimento do fisco a recorrente impugnou o
lançamento, pedindo a nulidade do lançamento face a revogação do artigo 42 da
Lei no 9.430/96; e também discordando do entendimento do fisco que considerou
os valores integrais dos créditos em conta corrente como receitas oriundas de
vendas de veículos, quando na realidade não os são.
Porém, a douta turma julgadora afastou os argumentos expostos pela recorrente
e manteve integralmente o lançamento.
II
Entende a recorrente que a decisão da douta turma de afastar os argumentos
apresentados não foi a mais acertada e deve, portanto, ser reformada por este
egrégio Conselho.
As argumentações de inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/96 foram
afastadas pela r. turma porque escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora fazer tal exame.
Com relação aos argumentos de que os depósitos bancários, por si só, não
configuram fato gerador de impostos também foram afastados com base em
outros acórdãos, inclusive deste r. Órgão Julgador (CARF).
O douto relator justificou que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto não se dá pela mera constatação de um crédito tributário, considerada
isoladamente, mas sim pela falta de esclarecimentos da origem dos numerários
creditados e seu oferecimento à tributação. Ou seja, os depósitos e/ou créditos
não esclarecidos ou comprovados foram considerados receitas tributárias e
serviram, na sua totalidade, de base de cálculo para o lançamento de impostos e
contribuições federais.
Acontece que, conforme já esclarecido por ocasião da impugnação do
lançamento, tais créditos e depósitos se tratam de valores de terceiros que
transitaram pela conta corrente da recorrente para possibilitar a negociação de
um veículo usado por outro novo ou seminovo.
O cliente entregava o veículo usado na recorrente e deixava em consignação e
quando aparecia um interessado na aquisição o cliente efetuava a venda
diretamente, depositava o valor na conta da recorrente e complementava com
outro depósito para que a recorrente adquirisse o veículo novo ou seminovo de
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
9
agrado do cliente. E, por este serviço de aproximação e realização da troca do
veículo a recorrente recebia uma comissão em torno de 3% do valor do(s)
negócio(s) realizado(s).
Esta comissão sim é deveria ser a receita tributável e não os valores integrais dos
depósitos e/ou créditos na conta corrente.
III
Argumentou a recorrente por ocasião da impugnação e conforme acima
mencionado que a fiscalização foi iniciada em decorrência das informações
recebidas das instituições financeiras referentes a movimentação bancária.
Durante a fiscalização foi apresentada farta documentação demonstrando que a
maioria dos créditos apenas transitou pelas contas da recorrente, portanto, de
acordo com a lei, caberia à fiscalização realizar a auditoria para a adequada
apuração dos fatos e, caso constatada irregularidade, fazer o lançamento.
Porém, não foi isso que ocorreu.
Apesar de ter sido dado os esclarecimentos dos créditos, o fisco com base apenas
nos extratos bancários e sem a adequada apuração dos fatos alegados pela
recorrente, considerou os créditos/depósitos como rendimentos tributáveis, o
que não reflete a realidade.
Evidente que os depósitos bancários por si só não constituem fato gerador de
impostos e demais contribuições (PIS, CSSLL, COFINS e CPP). O lançamento só é
admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que
represente omissão de rendimentos/receitas tributáveis, não bastando a simples
presunção legal prevista no Art. 42 da Lei no 9.430/96.
Tem sido muito comum a administração tributária buscar a forma mais fácil de
apuração de eventuais ilícitos fiscais e de fixação de bases de cálculos de tributos
utilizando-se das chamadas presunções legais relativas, situações em que o ônus
da prova da não ocorrência (na realidade fática) da hipótese legal de incidência é
transferido ao contribuinte.
E o fisco, utilizando-se da Lei Complementar 105/2001 e sem a apuração
adequada dos fatos, passou a aplicar a mencionada presunção para,
simplesmente, com base na soma dos depósitos bancários mensais, exigir o IRPF
da pessoa física ou o IRPJ e demais tributos da pessoa jurídica dentro do período
sob fiscalização.
Como se vê, não deve prosperar o entendimento do douto relator, que foi
acompanhado pelos demais membros da turma, de que o fato gerador do
imposto não foi considerado isoladamente pela mera constatação de um crédito
bancário, mas sim a falta de esclarecimentos da origem e se oferecimento a
tributação – e o fato desconhecido – auferir rendimentos.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
10
Como já dito, os esclarecimentos foram dados pela recorrente e a lei estabelece
que havendo indícios de omissão de rendimentos deve o fisco requisitar as
informações e documentos” para a adequada apuração dos fatos”.
Ora, se a lei nova determina a adequada apuração dos fatos, o consequente será a
tributação real e efetiva da omissão de rendimentos ou receitas encontradas e
provadas pelo fisco, não podendo mais a administração tributar os depósitos
bancários com base apenas na presunção.
Nesse ponto é possível constatar a revogação tácita do citado artigo 42 da Lei
9.430/96 pelo § 4o do artigo 5o da Lei Complementar 105/2001.
Nesse diapasão, observando-se o princípio da legalidade cerrada em matéria
fiscal; o princípio da capacidade contributiva; da isonomia tributária, e outros
previstos na Lei Maior, é forçoso concluir que sempre deve prevalecer a apuração
real da base de cálculo dos tributos em detrimento de apuração arbitrada ou
presumida desta.
(...)
Como podemos observar, tendo a recorrente, de um lado, prestados os
esclarecimentos e o fisco, do outro lado, não tendo efetuado a adequada
apuração dos fatos, não se aplica ao caso presente o conceito da presunção legal
de fato gerador a que se referem os artigos 42 da Lei no 9.430/96 c/c 43 do CTN,
uma vez que o uso das presunções em matéria fiscal sofre as limitações dos
princípios constitucionais enunciados além de não poderem modificar a matriz
constitucional de incidência tributária.
No presente caso, não poderia o artigo 42 da Lei 9.430/96 eleger “receita” à
condição de “renda” que já tem definição em lei complementar material, o Código
Tributário Nacional, segundo o qual, por seu artigo 43, a “renda” é sempre um
plus, quer por representar a disponibilidade, de um produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, quer por representar um acréscimo de
patrimônio em determinado período de tempo.
Portanto, como “receita ou rendimento” por si só não representam “renda” como
sendo “algo novo produzido”, a presunção de que os depósitos bancários se
constituem omissão de “receita”, foge da matriz constitucional do imposto e,
consequentemente da CSLL que também alcança lucro e não “receita”.
Para que o requisito se possa reputar satisfeito e a ficção seja admitida é preciso
que a lei seja eficaz e, em se tratando de definição do fato gerador, da base de
cálculo e do contribuinte de qualquer imposto, a eficácia da lei depende da sua
conformidade com outras normas de hierarquia a ela superior.
Portanto, não se considera obedecido o princípio da reserva da lei se uma norma
tributária emanada do ente público competente para instituir determinado
tributo lhe define o fato gerador, a base de cálculo ou o sujeito passivo de forma
que contrarie a Constituição Federal ou lei complementar desta.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
11
Quando a Lei Básica atribui o Imposto de Renda à União Federal de modo
privativo, ela alude ao imposto de modo genérico. O Código Tributário Nacional,
seguindo o comando da Constituição (da atual como da anterior), ao dispor sobre
fato gerador, base de cálculo, contribuinte, e sobre os conflitos de competência e
as limitações do poder impositivo, é vinculatória para legislador ordinário, na
medida em que complete o texto constitucional sem alterá-lo, como faz ao definir
(art.43) o que se entende como renda e proventos de qualquer natureza,
expressão genérica que a Carta Magna adotou.
Ao legislador tributário federal não cabe estabelecer a incidência de Imposto de
Renda sobre o que, pela sua própria natureza, não configure aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica sobre acréscimo patrimonial.
Portanto, o depósito ou crédito bancário é um mero indício de aquisição de
disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais
poderia ser considerado “renda” no conceito constitucional consoante delineado
pelo Código Tributário Nacional. Diante desta constatação a lei jamais poderia
presumir como base de cálculo do imposto de renda e da CSLL soma destes
depósitos bancários como algo novo produzido ou como acréscimo de
patrimônio.
Assim, se a lei anterior utilizava-se de presunção júris tantum na tributação dos
depósitos bancários considerando estes a priori como omissão de rendimento ou
receita, até prova em contrário e lei posterior determina que o fisco promova a
adequada apuração dos fatos (tributáveis), não há como pretender serem
compatíveis tais dispositivos legais, principalmente porque a lei posterior (§4o do
artigo 5o da Lei Complementar 105/2001) ao encontrar sustentação de validez nos
princípios da tipicidade e da legalidade cerrada da tributação, ao contrário do
artigo 42 da Lei 9.430/96, findou por revogar o dispositivo legal anterior.
No caso presente, ante a farta documentação apresentada ficou comprovado que
os depósitos e créditos bancários lançados nas contas correntes da recorrente
foram decorrentes da atividade econômica que explora, tais como compra, venda,
consignação e intermediação de veículos e de negócios, assim como serviços de
cobranças, etc.
Assim, os créditos não comprovados, ou mesmo aqueles comprovados, porém,
sem documento fiscal (nota fiscal, recibo, etc.) não podem ser considerados como
receitas tributáveis por presunção como pretende a fiscalização, pois, para isso é
imprescindível ter provas (obtida através da apuração adequada dos fatos), não
bastando meros indícios, presunções e suposições.
Alguns documentos a recorrente conseguiram apresentar, porém, os que
dependiam de terceiros não foi possível apresentar pelo simples fato de dizer que
precisava para apresentar à receita federal. Essa informação já era suficiente para
a recusa por parte do cliente. Nesse ponto, caberia ao fisco, antes de efetuar o
levantamento, solicitar as informações junto à(s) instituição(ções) financeira(s) ou
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
12
junto ao(s) cliente(s)/contribuinte(s) para a adequada apuração dos fatos e
posterior lançamento se fosse o caso.
Os extratos bancários se prestam a autorizar a uma investigação profunda sobre o
sujeito passivo da obrigação tributária, visando associar o movimento bancário a
um aumento de patrimônio, a um consumo, a uma riqueza nova ou a uma
disponibilidade financeira tributável.
Não bastam apenas os indícios, faz-se necessário estabelecer o vínculo que liga os
valores depositados ou creditados a um consumo, a sinais exteriores de riqueza, à
riqueza que teria sido omitida, tributando-se aí pela modalidade que mais
favorecer o contribuinte.
Nesse sentido, a jurisprudência tanto do Primeiro Conselho de Contribuinte como
na Câmara Superior de Recursos Fiscais está consolidada no sentido de que “para
que o lançamento arbitrado com base em depósitos bancários seja consistente,
deverá ser demonstrado através de cópias de cheques, que o contribuinte
efetuou gastos e/ou adquiriu patrimônio”.
Nada disso (aquisição de patrimônio ou gastos pela recorrente) foi demonstrado
ou comprovado pelo fisco. Aqui cabe destacar que os valores (de terceiros)
apenas transitaram por sua conta corrente, pois não existiu nenhum gasto ou
aquisição de patrimônio, mas apenas créditos e débitos para a realização dos
negócios.
Portanto, o dever da fiscalização é de apurar adequadamente os fatos e apontar
as receitas tributáveis que se tornaram possíveis através dos depósitos e/ou as
aplicações realizadas pelo contribuinte ao arrepio da lei, com relação à tributação
do imposto de renda e demais contribuições.
Os depósitos bancários como fato isolado não autorizam o lançamento do tributo,
pois não configuram o fato gerador, isto é, a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, conforme
previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Ademais, à luz do art. 43 do CTN, é defeso ao Fisco exigir tributo do contribuinte
sem a demonstração cabal de que os créditos e depósitos apurados no
movimento bancário deram origem a uma disponibilidade econômica ou jurídica
de renda, a um enriquecimento do contribuinte.
Os extratos bancários se prestam a autorizar a uma investigação profunda sobre o
sujeito passivo da obrigação tributária, visando associar o movimento bancário a
um aumento de patrimônio, a um consumo, a uma riqueza nova ou a uma
disponibilidade financeira tributável; porém, não se presta a identificar depósitos
e créditos para servirem como base de cálculo para lançamento de imposto de
renda e demais contribuições.
Para o lançamento válido faz-se necessário estabelecer o vínculo que liga os
valores depositados ou creditados a um consumo, a sinais exteriores de riqueza, à
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
13
riqueza que teria sido omitida, tributando-se aí pela modalidade que mais
favorecer o contribuinte.
Por fim, a presunção júris tantum do artigo 42 da Lei 9.430/96, por considerar o
total da soma dos depósitos bancários de per si como “omissão de receita” e
considerando-se que “receita” não se confunde com “renda” dentro da matriz
constitucional da imposição da renda e proventos de qualquer natureza, bem
como não se enquadra na matriz constitucional do que seja “lucro”, quer para
imposição do imposto de renda das pessoas jurídicas, quer para imposição da
contribuição para a seguridade social incidente sobre o lucro líquido, não
encontra validez nas normas superiores do sistema jurídico positivo,
especialmente na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional.
Enfim, depósitos bancários podem constituir-se indícios de omissão de receitas,
mas não provam omissão, pois estes não caracterizam disponibilidade econômica
de renda ou proventos, não sendo, portanto, fatos geradores do Imposto de
Renda e demais contribuições.
IV
A recorrente em sua impugnação em momento algum reconheceu que os créditos
bancários são originados da atividade de compra e venda de veículos. A douta
turma equivocou-se neste ponto.
O que foi esclarecido pela recorrente em sua impugnação é que as comissões
sobre intermediações foram as principais fontes de receitas no ano de 2008. E,
para a concretização da intermediação de um veículo zero quilometro para o
cliente, em determinadas ocasiões, estes deixam consignados o veículo usado que
posteriormente são alienados. Desta forma, os valores recebidos na venda,
embora fossem depositados na conta da empresa, não são receitas tributárias em
sua totalidade, pois apenas está sendo reposto o valor que utilizou na aquisição
do veículo seminovo ou zero quilometro.
A receita passível de tributação foi apenas a comissão recebida na intermediação
da venda do veículo zero quilometro e não o valor da venda do veículo do cliente
depositado na conta da recorrente.
Apenas admitiu na impugnação a hipótese de compra e venda para ensejar
argumentação e não que tenha ocorrido ou admitido atividade de compra e
venda de veículos.
Como foi argumentado nas razões da impugnação, na letra “b” do Relatório Fiscal
foi classificado pela fiscalização como negócios com venda de veículos o valor de
R$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais), sendo:
(...)
A fiscalização considerou os valores acima como sendo receita tributável de venda
de veículos usados.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
14
A recorrente discordou de tal lançamento tendo em vista que ficou comprovado
durante a fiscalização que tais valores referem-se a intermedição de negócios com
veículos e não vendas conforme entendeu a fiscalização.
Como já dito, os valores transitaram pelas contas bancárias da empresa, contudo,
não são rendimentos tributáveis. São créditos provenientes de negócios de
compra e venda de veículos, na maioria zero quilometro e seminovos, cujos
negócios intermediaram, conforme comprovado pelos documentos juntados aos
autos.
O total do crédito/depósito em conta corrente não são receitas. As receitas da
recorrente são apenas as comissões recebidas nestes negócios e intermediações
que, no caso de negócios com veículos novos (0 km) e seminovos a comissão é de
2% (dois por cento) do valor do bem; e no caso de veículos usados a comissão é
de 3% (três por cento), conforme abaixo demonstrado.
Assim, com relação aos veículos acima, na pior das hipóteses, a receita foi o valor
recebido a título de comissão, ou seja, R$ 4.155,00 (R$ 138.500,00 x 3%).
No trabalho de fiscalização se busca a verdade real do movimento econômico-
financeiro da fiscalizada para em seguida, verificada alguma irregularidade, apurar
os impostos e contribuições efetivamente devidos e aplicar as penalidades pelas
infrações verificadas.
Porém, não foi o que ocorreu no caso presente. Embora comprovada a
intermediação e recebimento de comissão decorrentes da compra e venda de
veículos a fiscalização considerou o valor total da venda ou crédito bancário.
Ao manter o lançamento, entende a recorrente que douta turma não agiu com o
costumeiro acerto, pois está admitindo uma tributação além do que seria devido
caso apurasse adequadamente os fatos ocorridos nas operações de
intermediação na compra e venda de veículos novos, seminovos e usados.
Ademais, está admitindo uma base de cálculo não prevista em lei. Ou seja, a
fiscalização não apurou a receita auferida, nem apurou adequadamente os fatos,
simplesmente considerou como receita auferida o valor total dos créditos
bancários e valor total da venda de veículos, mesmo se tratando de
intermediação.
Assim, mantendo o lançamento da forma efetuada pelo fisco, está admitindo uma
tributação excessiva a recorrente e em desacordo com os normativos legais,
criando obrigação tributária (base de cálculo) não prevista em lei e, ainda, ferindo
frontalmente o Código Tributário Nacional (arts. 43 e 44) e Constituição Federal
(arts. 145, § 1o e 150, incisos I e IV), violando princípios constitucionais da
capacidade contributiva, da razoabilidade, da legalidade, da segurança jurídica
dentre outros, além de configurar um verdadeiro confisco.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
15
Como sabemos a auditoria feita pela fiscalização é uma forma de apuração de
resultados e onde se busca apurar o real resultado do movimento econômico-
financeiro da fiscalizada e verificar a ocorrência de fatos tributáveis.
Conforme já articulado, as entradas em caixa (créditos bancários) não significam
nem caracterizam remuneração de atividade econômica desenvolvida. Conforme
já dito, no caso presente constituem receitas tributáveis apenas o valor da
comissão recebido na intermediação e não o valor da venda do bem.
Verificada eventual irregularidade, como a falta de documentação fiscal, deveria o
fisco apurar adequadamente os fatos, assim como o valor da base de cálculo do
imposto. E não simplesmente considerar como receita tributável todos os créditos
bancários, pelo simples fato de não ter documentos fiscais de entrada e saída.
Durante a fiscalização foram apresentados vários documentos comprovando as
operações de intermediações, compra e venda de veículos. Assim, ante a
documentação apresentada, mesmo sem as notas fiscais, deveria o fisco
considerar as operações e tributar adequadamente.
E, caso a fiscalização não tivesse convencida das operações poderia buscar a
verdade real através da análise da documentação apresentada que tem os dados
das pessoas envolvidas, dos veículos, financeiras, bancos, etc., ou ainda, poderia
requisitar a quem de direito outros documentos.
De acordo com a Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos: “É
ILEGÍTIMO O LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA ARBITRADO COM BASE
APENAS EM EXTRATOS OU DEPÓSITOS BANCÁRIOS”.
Desta forma na exploração da atividade teve uma considerável movimentação
financeira no ano calendário de 2008, porém, tal movimentação não significa
sejam receitas tributáveis.
Meros ingressos financeiros não representam receitas, logo, não pode compor a
base de cálculo de tributos ou contribuições. Tais ingressos não passam de mero
indício de aquisição de disponibilidade de renda ou proventos de qualquer
natureza e, como tal, jamais poderia ser considerado “renda” no conceito
constitucional consoante delineado pelo CTN.
Diante desta constatação a lei jamais poderia presumir como base de cálculo do
imposto de renda a soma destes depósitos bancários como algo novo produzido
ou como acréscimo de patrimônio.
Se a lei anterior utilizava-se de presunção júris tantum na tributação dos
depósitos bancários considerando estes a priori como omissão de rendimento ou
receita, até prova em contrário, a lei nova determina que o fisco promova a
adequada apuração dos fatos (tributáveis).
Portanto, não há como pretender serem compatíveis tais dispositivos legais,
principalmente porque a lei posterior (§4o do artigo 5o da Lei Complementar
105/2001) ao encontrar sustentação de validez nos princípios da tipicidade e da
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
16
legalidade cerrada da tributação, ao contrário do artigo 42 da Lei 9.430/96, findou
por revogar o dispositivo legal anterior.
Importante salientar que a lei vigora (quando não tenha vigência temporária) até
que lei posterior a revogue expressamente, ou então seja com ela incompatível
total ou parcialmente com lei posterior.
Como a Lei Complementar 105/2001, por seu artigo 5o, § 4o, permite a apuração
e a quantificação real da base de cálculo dos tributos mencionados; como
obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade cerrada em
matéria fiscal, o emprego da presunção relativa para a promoção da imposição
tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a total
impossibilidade de apuração da base de cálculo dos tributos em termos reais,
forçoso é concluir, por fim, que o artigo 5o, § 4o da Lei Complementar 105/2001
revogou tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430/96.
Por fim, as presunções relativas para apuração da base de cálculo dos tributos só
são admissíveis, obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da
tipicidade cerrada em matéria fiscal, se: a) guardarem estrita consonância com a
matriz constitucional de incidência; e, b) não puder a autoridade administrativa
apurar em termos reais esta base de cálculo e quantificá-la efetivamente.
Acontece que, além das ilegalidades acima apontadas, tais princípios não foram
observados no caso presente. No entanto, a douta turma lamentavelmente
entendeu que o fisco agiu acertadamente ao constituir o crédito tributário com
base apenas na movimentação bancária.
Assim, por qualquer ângulo que analisemos a questão verificamos que a decisão
proferida pela 4a Turma deve ser totalmente reformada, pois o lançamento foi
efetuado apenas com base em indícios e presunções onde não se buscou a
verdade real e, por isso, no entendimento da recorrente, sem validade.
Diante do exposto, requer a esse Egrégio Conselho seja o presente recurso
recebido, bem como sejam acatadas as razões acima para o fim de dar
provimento ao presente recurso julgando insubsistentes os Autos de Infração, por
ser de direito e de justiça.
Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive diligências e perícias caso seja necessário à elucidação dos
fatos.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Ourinhos, 13 de novembro de 2017.
(...)”.

É o relatório.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
17

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo da omissão de receitas sob o fundamento
de omissão de escrituração de receitas e depósito bancários no ano calendário de 2008.
O Procedimento fiscal foi iniciado para verificar a movimentação financeira de R$
6.749.430,80 em contas bancárias da Contribuinte durante o ano-calendário 2008, valor este
incompatível com os rendimentos declarados de R$ 112.365,80 na Declaração Anual do Simples
Nacional - DASN — correspondente.
No relatório fiscal a fiscalização pontuou que a Contribuinte apresentou poucos
documentos comprobatórios da origem dos créditos bancários, bem como omitiu do livro caixa
apresentado toda a movimentação bancária.
Assim, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos seguintes
tributos a saber, CSLL, COFINS e Contribuição Patronal Previdenciária relativo ao ano calendário de
2008.

Das Atividades Exercidas pela Contribuinte

Alegou a Contribuinte que comprava e vendia automóveis, intermediava venda de
automóveis e financiamentos bancários e que realizava cobranças de pessoas físicas e jurídicas.
Pois bem.
No que tange as compras e vendas de automóveis, deve-se destacar que os valores
são apurados através das notas fiscais de entradas e saídas, no entanto, a própria contribuinte
noticiou através de correspondência encaminhada a fiscalização em 31/março/2011 que não
possui entradas e saídas que justifiquem a falta de apresentação de notas fiscais de entradas e
saídas.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
18
No tocante a intermediação de vendas, a empresa não logrou êxito na comprovação
documental do valor que lhe cabia a título de comissão na intermediação do negócio de venda de
automóvel, em virtude da inexistência de nota fiscal tanto da compra e venda, ou da prestação de
serviço de intermediação da venda, não permitindo a fiscalização concluir qual tipo de negócio
que foi realizado, qual seja, intermediação de venda ou compra e venda.
Quanto a intermediação de financiamentos bancários, a autoridade fiscal destacou
no Relatório Fiscal que “todas as alegações de origem de recursos provenientes de comissões pela
intermediação de financiamentos de automóveis foram aceitas, pois a fiscalização apurou todas as
comissões recebidas diretamente nas fontes pagadoras (financeiras) - Anexo VII do Termo de
Constatação Fiscal n° 0001”.
Já em relação as cobranças de pessoas físicas e jurídicas, a Contribuinte conforme
consta do Relatório Fiscal não conseguiu comprovar “que os depósitos com histórico de
"cobrança" e "desbloq.depósito" do Banco do Brasil também não são rendimentos da fiscalizada”.
Por fim, a autoridade fiscal concluiu no Relatório Fiscal, que não foi possível apurar a veracidade
da afirmação de que a receitas oriunda de cobranças realizadas pela Contribuinte seria somente
de 3%, assim as mesmas foram tributadas como depósitos não justificados (art. 42 da Lei
9.430/96), em virtude da inexistência de comprovação documental.

Dos Depósitos Bancários

Asseverou a Recorrente que é “evidente que os depósitos bancários por si só não
constituem fato gerador de impostos e demais contribuições (PIS, CSSLL, COFINS e CPP). Destacou
ainda, que o lançamento só é admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o depósito
e o fato que represente omissão de rendimentos/receitas tributáveis, não bastando a simples
presunção legal prevista no Art. 42 da Lei no 9.430/96”.
Aduziu que “tem sido muito comum a administração tributária buscar a forma mais
fácil de apuração de eventuais ilícitos fiscais e de fixação de bases de cálculos de tributos
utilizando-se das chamadas presunções legais relativas, situações em que o ônus da prova da não
ocorrência (na realidade fática) da hipótese legal de incidência é transferido ao contribuinte”.
Sustentou que “o depósito ou crédito bancário é um mero indício de aquisição de
disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais poderia ser
considerado “renda” no conceito constitucional consoante delineado pelo Código Tributário
Nacional. Diante desta constatação a lei jamais poderia presumir como base de cálculo do imposto
de renda e da CSLL soma destes depósitos bancários como algo novo produzido ou como
acréscimo de patrimônio”.
Pois bem.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
19
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada e a falta de tributação.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias no ano calendário de 2008,
não apresentou documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem dos recursos,
conforme consta dos autos.
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
Relatório Fiscal que ocorreu a confirmação da presunção legal de que se trata de depósitos
bancários não tributados, restando caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo
42 da Lei n°. 9.430/96.
Deve-se destacar que a presunção de omissão de receitas proveniente de depósitos
bancários de origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42,
da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
20
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Neste sentido, decidiu a DRJ, senão vejamos o acórdão recorrido, cujo teor segue
em sintese:
“(...)
Se, com coincidência de datas e valores, lograsse o pólo passivo demonstrar, à
vista de documentos revestidos de poder probante, que os valores que
transitaram a crédito em suas contas bancárias não lhe pertenciam, efetivamente,
ou justificasse a origem, teriam estes sido excluídos da matéria tributável, de
início, pelo autuante, ou agora - nesta primeira instância de julgamento.
As peças produzidas pela fiscalização demonstram de forma inquestionável o
acerto das providências adotadas. Retirou do quantum tributável os depósitos
que entendeu como não tributáveis e submeteu à tributação os que restaram
incomprovadas, nos respectivos valores, uma vez que não existe previsão legal
para se considerar qualquer dedução como pretende a impugnante.
Constata-se, pois, que sob a fundamentação de tributação com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, o procedimento da fiscalização está
plenamente de acordo com a legislação de regência.
Por tudo que consta dos autos, conclui-se que o lançamento, como ato
administrativo vinculado, foi celebrado com estrita observância dos pressupostos
estabelecidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, cuja motivação
encontra-se apoiada estritamente na lei, não se constatando a possibilidade de
realização de um juízo de oportunidade e conveniência pela autoridade fiscal. O
ato administrativo está efetivamente consubstanciado por instrumentos capazes
de demonstrar, com segurança e certeza, os legítimos fundamentos reveladores
da ocorrência do fato jurídico tributário. Não se materializou qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, para que se caracterizasse
a nulidade. Enfim, não há qualquer violação aos direitos fundamentais para que se
possa inviabilizar a exatidão legal do tributo, como quer a impugnante”.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos depósitos, razão pela qual, o lançamento deve ser
mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.

Da Ilegalidade do Lançamento

Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
21
Sustentou a Contribuinte que “mantendo o lançamento da forma efetuada pelo
fisco, está admitindo uma tributação excessiva a recorrente e em desacordo com os normativos
legais, criando obrigação tributária (base de cálculo) não prevista em lei e, ainda, ferindo
frontalmente o Código Tributário Nacional (arts. 43 e 44) e Constituição Federal (arts. 145, § 1o e
150, incisos I e IV), violando princípios constitucionais da capacidade contributiva, da
razoabilidade, da legalidade, da segurança jurídica dentre outros, além de configurar um
verdadeiro confisco”.
Pois bem.
O lançamento como ato administrativo vinculado foi realizado pela autoridade
fiscal, de acordo com as normas de regência, desta feita, não há que se falar na ilegalidade do
tributo lançado.
No tocante a alegação da Contribuinte de que o lançamento violou leis e princípios
constitucionais, cabe esclarecer que este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscal não
possui competência para apreciar tais questões, conforme determina a Súmula CARF no 2,
vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Diligência e Perícias

A Recorrente pleiteou a realização de diligência e perícia para a elucidação dos
fatos.
Pois bem.
Sobre a diligência e perícia, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as
disposições do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos
documentos em que se fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar
este ato e apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de
quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15,
art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios
de aplicação do princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.747 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720010/2013-67
22
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão
de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 885
DF CARF MF
Original